Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600613-90.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha do Diretório Municipal do
Partido Progressistas (PP) de Ivaiporã/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024,
em razão da ausência de abertura das
contas
bancárias
obrigatórias
para
movimentação de "Outros Recursos" e
"Doações para Campanha", ainda que não
tenha havido movimentação financeira.
2. O recorrente alega que a falha é
meramente formal e não comprometeu a
regularidade da campanha, nem impediu a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
sustentando que a jurisprudência permite
relativizar essa exigência em casos de
ausência de movimentação financeira.

Num. 44657557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de abertura das contas
bancárias obrigatórias para movimentação
de recursos de campanha, ainda que não
haja indícios de movimentação financeira,
configura irregularidade grave suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
viabilizando o combate ao abuso de poder
econômico.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Lei
nº 9.504/97 estabelecem a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
de
campanha,
salvo
exceções
expressamente previstas.
6. A ausência de abertura da conta bancária
impede o controle da Justiça Eleitoral sobre
a
real
movimentação
financeira
da
campanha, violando expressa determinação
legal.
7. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que a não abertura da conta
bancária específica, ainda que não haja
indícios
de
movimentação
financeira,
constitui irregularidade grave que acarreta a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compr

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600613-90.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600613-
90.2024.6.16.0093, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Partido
Progressistas de Ivaiporã/PR referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de
contas de campanha referente às eleições municipais de 2024 do Partido Progressistas de
Ivaiporã/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de abertura das contas bancárias
obrigatórias para movimentação de "Outros Recursos" e a conta "Doações para campanha".) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DE IVAIPORA DO PARTIDO
PROGRESSISTA BRASILEIRO - PPB (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657557
31/07/2025
12:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44657557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.875
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600613-
90.2024.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE IVAIPORA DO PARTIDO PROGRESSISTA
BRASILEIRO - PPB
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha do Diretório Municipal do
Partido Progressistas (PP) de Ivaiporã/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024,
em razão da ausência de abertura das
contas
bancárias
obrigatórias
para
movimentação de "Outros Recursos" e
"Doações para Campanha", ainda que não
tenha havido movimentação financeira.
2. O recorrente alega que a falha é
meramente formal e não comprometeu a
regularidade da campanha, nem impediu a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
sustentando que a jurisprudência permite
relativizar essa exigência em casos de
ausência de movimentação financeira.

Num. 44657557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de abertura das contas
bancárias obrigatórias para movimentação
de recursos de campanha, ainda que não
haja indícios de movimentação financeira,
configura irregularidade grave suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
viabilizando o combate ao abuso de poder
econômico.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Lei
nº 9.504/97 estabelecem a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
de
campanha,
salvo
exceções
expressamente previstas.
6. A ausência de abertura da conta bancária
impede o controle da Justiça Eleitoral sobre
a
real
movimentação
financeira
da
campanha, violando expressa determinação
legal.
7. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que a não abertura da conta
bancária específica, ainda que não haja
indícios
de
movimentação
financeira,
constitui irregularidade grave que acarreta a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,

Num. 44657557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária específica.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C, art. 22, § 2º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, I,
8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes
Marques,
j.
24/10/2024;
TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido
Progressistas (PP) de Ivaiporã/PR, referente às Eleições Municipais de 2024.
O Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR julgou prestadas e desaprovadas as contas devido à
ausência de abertura das contas bancárias obrigatórias para movimentação de "Outros Recursos"
e "Doações para Campanha", mesmo sem ter havido movimentação financeira.
O Diretório Municipal de Ivaiporã do Partido Progressista Brasileiro - PPB, na qualidade de
interessado, interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que a falha é meramente formal, não

Num. 44657557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
comprometeu a regularidade da campanha e nem impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
uma vez que não houve qualquer movimentação financeira nas contas do partido durante o
período eleitoral.
Nessa instância, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo, uma vez que o pedido não
demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação e a sentença de primeira instância não
impôs sanções de multa ou suspensão de repasse de fundos partidários.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
reiterando que a abertura das contas "Doações para Campanha" e "Outros Recursos" é
obrigatória por lei, independentemente de movimentação financeira, e a ausência dessas contas
constitui uma irregularidade grave que impede a fiscalização e justifica a desaprovação.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 02/06/2025 e as razões
foram protocoladas em 05/06/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.

Num. 44657557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Ausência de abertura das contas bancárias obrigatórias:
De acordo com a sentença, o partido não abriu as contas bancárias obrigatórias para
movimentação de "Outros Recursos" e a conta "Doações para Campanha", falha considerada
grave, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral, mesmo que não haja movimentação
financeira.
O recorrente, Diretório Municipal de Ivaiporã do Partido Progressista Brasileiro - PPB, argumenta
que a não abertura das contas bancárias obrigatórias ("Outros Recursos" e "Doações para
Campanha") constitui uma falha meramente formal, não comprometendo a regularidade da
campanha nem impedindo a fiscalização pela Justiça Eleitoral, uma vez que não houve qualquer
movimentação financeira no período eleitoral. Ele sustenta que a jurisprudência permite relativizar
essa exigência em casos de ausência de movimentação financeira, classificando-a como
impropriedade formal que ensejaria a aprovação das contas com ressalvas.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha;
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que

Num. 44657557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura
da conta também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu
da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido
pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não
destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica destinada à
movimentação de recursos privados é obrigatória aos candidatos que não se enquadrem nas
exceções previstas na resolução.
Já as contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada

Num. 44657557 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação
ou arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória
e sua ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças
de campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024,
não destacado no original]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
"OUTROS RECURSOS". GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito
nas eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos",
conforme exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta
bancária e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários
constituem irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito
ter efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular
da chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de
verbas públicas); e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a
inexistência de movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a
lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024, não
destacado no original]

(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos,
ainda que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou

Num. 44657557 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes
do TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024,
não destacado no original]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta recente
julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos
de campanha pela Justiça Eleitoral.
8.
A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica
constitui irregularidade
grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
independentemente da declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave
que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas, independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica para movimentação de recursos privados
configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real

Num. 44657557 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060782800000043596918
Número do documento: 25073112060782800000043596918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 16:25:42
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 -, não sendo possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Assim, a Justiça Eleitoral possui entendimento consolidado de que a abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos privados - "Outros Recursos" ou "Doações para
Campanha" - é obrigatória ao candidato que não se enquadre nas exceções previstas
na resolução, ainda que para comprovar a ausência de movimentação.
Não tendo o recorrente cumprido essa obrigação, a desaprovação é medida de rigor. Portanto, é
o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600613-
90.2024.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE IVAIPORA DO PARTIDO PROGRESSISTA
BRASILEIRO - PPB - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE
IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025